Tribunal: CARF
Processo: 13005.721109/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721109/2015-71
RESOLUÇÃO
3302-003.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento referente a créditos de
Cofins no regime não cumulativo vinculados a receitas não tributadas no mercado interno,
relativos ao 1o trimestre de 2014.
Em análise fiscal, apontou-se:
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721109/2015-71
2
(i)
glosa de créditos código 101 (aquisições tributadas no mercado interno) por
ausência de previsão legal de ressarcimento;
(ii)
identificação de créditos extemporâneos no montante de R$ 1.044.133,63,
apropriado em fevereiro de 2014 com origem em janeiro/2010 a
dezembro/2013, sem a retificação dos DACONs; e
(iii)
creditamento indevido relativo a aquisições de bens (insumos) associados a
operações sujeitas à alíquota zero, com vedação ao crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese:
(i)
a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem
retificação;
(ii)
necessidade de aplicação dos princípios da verdade material e formalismo
moderado, com pedido de diligência;
(iii)
direito a crédito relativo a insumos importados com recolhimento de
PIS/Cofins na importação;
(iv)
direito a crédito em aquisições de casca de arroz de fornecedores do
Simples Nacional;
(v)
existência de erros de cálculo na planilha fiscal de glosa.
A 5a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-106.503, julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório devidamente motivado,
lavrado por autoridade competente, do qual o contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para
o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014 AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO
A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721109/2015-71
3
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL
Na legislação do PIS e da COFINS não existe previsão para ressarcimento de
créditos “extemporâneos”, ou seja, calculados em período diverso do previsto.
Corretamente contabilizados, remanescendo saldo de créditos apurados em um
mês, o sujeito passivo pode mantê-lo na escrituração contábil para utilização para
em meses subseqüentes. Mas a apuração deve observar o regime de competência
ou, no caso de insumos, o mês de aquisição dos mesmos.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte a comprovação da existência do direito creditório pleiteado, o qual
deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É igualmente do
contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que servem
para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos em
lei, ser objeto de pedido de ressarcimento ou ser utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando,
basicamente, os mesmos fundamentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, entendo que não se encontra apto para
julgamento imediato.
Explico.
Sustenta o contribuinte, desde sua Manifestação de Inconformidade, que a planilha
de glosa elaborada pela fiscalização conteria erros materiais, especialmente quanto à suposta
duplicidade de determinadas Notas Fiscais Eletrônicas relativas à importação de matérias-primas
no 1o trimestre de 2014.
Afirma que alguns documentos teriam sido considerados por valor superior ao
efetivamente constante nas notas, bem como que determinados itens teriam sido lançados em
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721109/2015-71
4
duplicidade. Aduz, ainda, que o montante da glosa apurada pela fiscalização superaria o valor do
crédito pleiteado no PER/DCOMP, o que evidenciaria inconsistência aritmética.
A DRJ, por sua vez, rejeitou a alegação sob o fundamento de que a improcedência
dos créditos decorre de vedação legal expressa, razão pela qual eventual inconsistência numérica
não teria o condão de alterar o resultado do julgamento. Para além disso, entendeu, ainda, que o
ônus da prova da liquidez e certeza do crédito compete ao contribuinte e que a simples alegação
de duplicidade não afastaria a fundamentação jurídica da glosa.
Entretanto, verifica-se que a contribuinte trouxe, em sede recursal, indicação
específica de Notas Fiscais Eletrônicas, números de documentos, valores considerados pela
fiscalização e valores que entende corretos, apontando divergências objetivas entre os
documentos fiscais e a planilha de glosa.
Aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo
o qual deve sempre prevalecer a possibilidade de apresentação e apreciação de todos os meios de
prova necessários à demonstração do direito pleiteado. Ressalte-se, contudo, que o princípio da
verdade material não pode ser invocado de forma absoluta, desacompanhado de lastro probatório
mínimo, pois não cabe à autoridade preparadora ou julgadora suprir integralmente as deficiências
do contribuinte na comprovação do seu direito.
É ônus do sujeito passivo demonstrar, ao menos, a plausibilidade e verossimilhança
do direito alegado, a fim de que a Administração, se entender necessário, determine apenas a
complementação das provas.
No presente caso, do exame dos autos, verifica-se que os elementos trazidos pela
Recorrente indicam a probabilidade do direito invocado, qual seja, qual seja, a possível
duplicidade das glosas apontadas.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 e nos arts. 35 a 37 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem proceda à conferência individualizada das notas fiscais indicadas pela
Recorrente, apontando eventual divergência de valores ou existência de duplicidade, informando
o eventual impacto no valor final do crédito reconhecido e glosado.
Essa é a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 5152
DF CARF MF
Original